Tribunal: TJDFT
Processo: 0705786-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0705786-17.2020.8.07.0000 CLASSE: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: DESEMBARGADOR LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA SUSCITADO: DESEMBARGADOR DIAULAS COSTA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo DESEMBARGADOR LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA em face de decisão declinatória do DESEMBARGADOR DIAULAS COSTA RIBEIRO. O Desembargador Suscitado declinou da competência para processar e julgar o Agravo de Instrumento 0704077-44 sob o fundamento de que o processo administrativo questionado no Mandado de Segurança foi reaberto em razão do julgamento da Apelação 2010.01.1.029331-5, que tramitou na 4a Turma Cível. O Desembargador Suscitante, por sua vez, argumentou que não há conexão entre as demandas que deram ensejo à Apelação e ao Agravo de Instrumento, dada a distinção entre os pedidos e as causas de pedir. A decisão de fl. 1 ID 15289789 designou o Desembargador Suscitante para resolver, em caráter provisório, medidas urgentes. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e acolhimento do Conflito de Competência para declarar a competência do Desembargador Suscitado (fls. 1/5 ID 16916691). É o relatório. Decido. O Processo 2010.01.1.029331-5 tem como objeto tutela inibitória que objetiva impedir a exoneração de Agnaldo Novato Curado Filho do cargo de Delegado da Polícia Civil e fundamento a expectativa gerada pela prolongada omissão do Distrito Federal após a revogação da liminar que o manteve no concurso público. O Agravo de Instrumento 0704077-44, a seu turno, foi interposto em Mandado de Segurança que tem por objeto anular ato do Diretor de Gestão de Pessoas da Polícia Civil do Distrito Federal que determinou a abertura de procedimento administrativo visando à cassação da aposentadoria da mesma parte e fundamento o cumprimento de todos os requisitos para o ato de aposentação. Dada a distinção entre os pedidos e as causas de pedir, não se divisa conexão entre as demandas hábil a estabelecer a prevenção de relator ou de órgão, a teor do que prescrevem os artigos 55, caput, e 930 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. (...) Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Ante o exposto, com amparo nos artigos 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o conflito para declarar competente o Desembargador Suscitado (DIAULAS COSTA RIBEIRO. Remetam-se os autos ao Desembargador Suscitado. Publique-se. Brasília, 15 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator